Tribunal: TCU
Processo: 016.107/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6295/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.107/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Marques Alves Urbancg (XXX.362.587-XX); Joao Victor Mendes de Sousa (XXX.418.197-XX); Jonatas Santos Figueiredo (XXX.204.837-XX); Juliana Guilherme Lemos (XXX.812.727-XX); Julio Cesar de Sena Silva (XXX.165.694-XX); Rodrigo Lima de Vasconcellos Marinheiro (XXX.594.477-XX); Saulo Rodrigues Diniz (XXX.341.906-XX); Thyfany Kelly Honorio Cunha (XXX.107.028-XX); Valesca Camargo Terres (XXX.286.788-XX); Yan Mauro dos Santos Silva (XXX.781.166-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.